Tribunal: TJSP
Processo: 1007083-10.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Autor pretende a declaração de nulidade de cláusula contratual que entende abusiva. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Apelo do autor. Litigância de má-fé. Propositura de mais de uma ação para formulação de pedidos relativos a um mesmo contrato (fragmentação de demandas), visando à aplicação artificial do art. 85, §8o, do CPC. Sentença mantida.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Autor pretende a declaração de nulidade de cláusula contratual que entende abusiva. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Apelo do autor. Litigância de má-fé. Propositura de mais de uma ação para formulação de pedidos relativos a um mesmo contrato (fragmentação de demandas), visando à aplicação artificial do art. 85, §8o, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007083-10.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ANDERSON RODRIGO PASCHOAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MRV NRK XXI INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente), RÔMOLO RUSSO E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007083-10.2019.8.26.0576 - JV 19557
2
VOTO No: 19557
APEL. No: 1007083-10.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : ANDERSON RODRIGO PASCHOAL
APDA. : MRV NRK XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Autor pretende a declaração de nulidade de cláusula
contratual que entende abusiva. Sentença de extinção do
feito sem resolução do mérito. Apelo do autor. Litigância de
má-fé. Propositura de mais de uma ação para formulação de
pedidos relativos a um mesmo contrato (fragmentação de
demandas), visando à aplicação artificial do art. 85, §8o, do
CPC.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido,
com
imposição de multa.
Vistos.
Trata-se de “ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual” (sic) ajuizada por ANDERSON RODRIGO
PASCHOAL em face de MRV NRK XXI INCORPORAÇÕES SPE
LTDA.
A r. sentença (fls. 189/190), disponibilizada no
DJe de 23/08/2019 (fls. 192), extinguiu a ação, nos seguintes
termos:
“É caso de extinção prematura do processo.
Isto porque o desconto já foi concedido, logo, não há
qualquer interesse processual em afirmar a real
natureza jurídica do instituto e sua validade, pois
nada mudará no interesse da parte autora, vez que
se compreendida por legal a cláusula contratual, o
desconto já foi concedido. Se ilegal, o desconto será
excluído do valor do contrato, permanecendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007083-10.2019.8.26.0576 - JV 19557
3
situação de fato inalterada.
Por
tais
considerações,
JULGO
EXTINTO
O
PROCESSO sem a resolução do mérito, o que faço
com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Sucumbente, em razão do princípio da causalidade,
arcará
a
requerida
com
as
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em
R$ 100,00 (cem reais), atualizados desta data, em
razão da natureza simples da causa. Por mais que
pareça pouco o arbitramento desses honorários,
melhor refletindo sobre o tema, um único contrato
está ensejando ao menos mais quatro processos, cada
um visando uma pequena verba que somada, não me
lembro de ultrapassar dois mil reais. Assim, em cada
processo, ter-se-ia um arbitramento que superaria, e
muito, o valor da restituição ao lesado. Não podemos
ser complacentes com tais atitudes, motivo da
fixação em valor próximo do valor da condenação.”
(fls. 190).
Inconformado, apela o autor (fls. 196/210).
Alega que “não pode prosperar como justificativa
para o arbitramento honorário irrisório a alegação de mais de um
processo gravitando acerca de um único contrato, até porque os objetos
das ações divergem consideravelmente entre si, de tal sorte que há de
ser lançada argumentação jurídica diversa e específica a cada
abusividade. Ademais, não se pode considerar que todas irão proceder
e, por sua vez, gerar novas verbas sucumbenciais. E, ainda que
eventualmente todas procedessem, a verba honorária somada, se
considerada tal condenação, sequer remontaria a salário mínimo
vigente” (fls. 201).
Diz que “ainda que o valor da causa seja de pouca
expressividade econômica, fato é que o advogado exerce múnus público.
Logo, a remuneração do seu trabalho não deve limitar-se ao valor
econômico da causa, dado que ao trabalhar em causas ainda que de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007083-10.2019.8.26.0576 - JV 19557
4
pequena monta, irradia os efeitos da sentença para toda uma
coletividade. Isso porque, indubitavelmente, todo mandamus judicial
traz em seu bojo um caráter pedagógico que se estende - indiretamente
- por toda coletividade consumerista” (fls. 203).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado (fls. 255/256).
Contrarrazões pela ré (fls. 236/244).
É o relatório.
Em sede recursal, a insurgência se limita à
verba honorária fixada pela r. sentença em R$ 100,00.
Como já registrado pelo magistrado a quo: “um
único contrato está ensejando ao menos mais quatro processos, cada
um visando uma pequena verba que somada, não me lembro de
ultrapassar dois mil reais. Assim, em cada processo, ter-se-ia um
arbitramento que superaria, e muito, o valor da restituição ao lesado.
Não podemos ser complacentes com tais atitudes, motivo da fixação em
valor próximo do valor da condenação” (fls. 190).
Tal fato, aliás, já foi evidenciado, também, em
v. Acórdão de minha Relatoria, proferido nos autos do processo
no 1048336-12.2018.8.26.0576, também movido pelo autor em face
da ré, em razão do mesmo contrato de compra e venda. Confira-
se:
“O apelante ingressou com diversas ações com pedidos
relativos a um mesmo contrato e relação jurídica,
“fatiando” artificialmente as ações:
- Proc. no 1040144-90.2018.8.26.0576, de 09/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007083-10.2019.8.26.0576 - JV 19557
5
“condenar a empresa Ré a restituir todos os valores
pagos à título de SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO
PREF/CART,
além
daquelas
que
eventualmente
surgirem no decorrer da demanda”;
- Proc. no 1048336-12.2018.8.26.0576 (esta demanda),
de 11/2018 - metragem da vaga;
- Proc. no 1035628-61.2017.8.26.0576, de 02/2019 -
“declarar a nulidade/abusividade da cláusula 5.1.3 do
Regulamento da Campanha Cliente Bom Pagador (doc.
03), reconhecendo que o mencionado dispositivo se trata
de multa disfarçada, tendo em vista que já existe
penalidade
contratual
dispondo
a
respeito
de
inadimplemento ou mora (doc. 01 clausula 4.7)””;
O apelante afirma que “o Apelante notou apenas pouco
antes do ajuizamento da presente ação que a matrícula
de seu imóvel previa que o tamanho de sua garagem
DEVERIA SER de 12m2”.
Porém, a alegação não é crível diante das datas
apontadas acima, com o apelante ingressando com ação
relativa ao mesmo contrato com periodicidade de
aproximadamente 2 meses. Destaca-se ainda que a
procuração juntada em todas as ações propostas é a
mesma, de 17/09/2018, e possui finalidade genérica
(“especialmente
para
PROMOVER
AS
AÇÕES
NECESSÁRIAS e praticar o necessário para o bom e fiel
desempenho neste mandato, inclusive substabelecê-lo,
no todo ou em parte, com ou sem reservas de domínio
conforme convencionado que o presente mandato é
irrevogável.”). Assim, fica claro que cada ação é
proposta segundo os “mutirões” de ações semelhantes
feitos pelos advogados que representam o apelante, que,
frisa-se, são os mesmos em todas as ações mencionadas.
É cogitável que o apelante sequer saiba a característica
e pedido de cada uma dessas ações que foi proposta.”
(TJSP, Ap. 1048336-12.2018.8.26.0576, 7a Câmara de
Direito
Privado,
Rela.
Desa.
Mary
Grun,
j.
18/10/2019).
Ressalve-se que, é dever das partes “cooperar
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva” (art. 6o do Código de Processo Civil) e o novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007083-10.2019.8.26.0576 - JV 19557
6
diploma processual incentivou amplamente a cumulação de
pedidos (art. 327).
A promoção fragmentada de pedidos relativos a
um mesmo contrato, além de não cooperar e sobrecarregar o
Judiciário, objetiva a artificial aplicação do art. 85, §8o, do
Código de Processo Civil, referente ao arbitramento de
honorários advocatícios por equidade diante do baixo valor
envolvido. Assim, o apelante usa do processo para
conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, do Código de Processo
Civil), configurando litigância de má-fé, o que determina a
imposição de multa de 10%, nos termos do artigo 81 do CPC,
devendo o cálculo incidir sobre o valor da causa, devidamente
atualizado. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso condenando o apelante nas penas por
litigância de má-fé, com imposição de multa de 10%, nos termos
dos artigos 80, incisos III, e 81, do CPC/2015, devendo o cálculo
incidir sobre o valor da causa, devidamente atualizado.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, tendo o autor
interposto recurso a que foi negado provimento, fixo em favor
dos patronos da ré honorários advocatícios em sede recursal de
R$ 100,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007083-10.2019.8.26.0576 - JV 19557
7
MARY GRÜN
Relatora